Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 10 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator